Tribunal: TJSP
Processo: 1015876-97.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RESCISÃO DO CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, POR DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – Sentença de parcial procedência que declarou a rescisão do contrato e determinou a devolução de 90% dos valores pagos à autora, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir da citação – Insurgência de ambas as partes.
RECURSO DA RÉ – Devolução de valores pagos – Ré que deverá devolver a

Ementa:
RESCISÃO DO CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, POR DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – Sentença de parcial procedência que declarou a rescisão do contrato e determinou a devolução de 90% dos valores pagos à autora, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir da citação – Insurgência de ambas as partes.
RECURSO DA RÉ – Devolução de valores pagos – Ré que deverá devolver a totalidade dos valores pagos pela autora, de uma só vez, nos termos da Súmula no 2 desta Corte, observada a retenção de 20% para ressarcimento dos prejuízos decorrentes da própria rescisão contratual, por se mostrar percentual razoável no caso – Juros de mora – Observação quanto ao termo inicial que deve ser fixado a partir do trânsito em julgado desta decisão, e não da citação, porquanto, nesta hipótese de rescisão contratual, inexiste mora anterior da vendedora – Jurisprudência assente do STJ – Correção monetária – Atualização que deve ocorrer a partir de cada desembolso, porquanto sua aplicação não gera acréscimo financeiro, destinando-se exclusivamente à reposição do valor da moeda.
RECURSO DA AUTORA – Adquirente que pleiteia a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem – Descabimento – Comissão de corretagem – Análise do caso à luz do REsp no 1.599.511/SP, representativo de controvérsia repetitiva sobre o tema, e do contrato celebrado entre as partes – Valor da comissão de corretagem informado de forma clara e destacado do preço total do imóvel, sendo válida, nestas circunstâncias, a transferência do encargo à compradora – Restituição dos valores pagos a este título indevida – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO e RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.